Tribunal: TJDFT
Processo: 0743214-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. ART. 43, § 5o CDC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 § 8o CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.

3. A opção feita pelo Colegiado, de considerar que a solução da causa, no tocante à fixação da verba honorária, não leva em conta o valor do salário mínimo, mas a importância atribuída à causa ou o valor do proveito econômico obtido pelas partes, conforme a regra processual respectiva, não implica omissão, mas expressão de entendimento contrário àquele esposado pelo recorrente, o que redunda na rejeição dos embargos de declaração.

4. Recurso rejeitado.